Tribunal: TJMT
Processo: 1022025-12.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022025-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 051.749.951-77 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EVERTON DANILO JESUS BATISTA - CPF: 033.723.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHYLEEN ROSANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 047.258.951-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONYS BORGES FERREIRA - CPF: 062.488.011-77 (VÍTIMA), GABRIELA KETELY DA SILVA LUZ - CPF: 074.551.851-62 (VÍTIMA), KAWANA GUEDES DA CRUZ - CPF: 040.161.841-26 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022025-12.2020.8.11.0000

PACIENTE: KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA [OUTRO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO] – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – PACIENTE QUE FOI AGRACIADO COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM OUTRO PROCESSO – COMETIMENTO DE NOVO DELITIVO EM MENOS DE 3 MESES – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022025-12.2020.8.11.0000

PACIENTE: KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de KAIQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (autos 1002320-16.2020.8.11.0004), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado – art. 157,
caput
e §§ 1º e 2º , II, do CP.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis, faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, em
12.9.2020
, pela suposta prática do delito de roubo majorado, na companhia de mais dois corréus.

A denúncia [recebida em
8.10.2020
] expõe que:

“Segundo apurado,
o denunciado Kayque ingressou na loja Império da Moda
e pediu para a vendedora Lauriá pegar uma botina para ele experimentar. Logo após Lauriá sair para pegar outro par de botinas para o denunciado, a vendedora Gabriela foi chamada por ele.
Nesta ocasião o denunciado retirou a arma, colocou-a sobre as calças que se encontravam na colmeia, apontou para ela, anunciou o roubo
e disse que não era para ela ficar chateada, pois ele estaria sendo obrigado. Logo em seguida, Kayque passou na recepção com quatro calças, duas botinas e duas blusas de moletom e agradeceu à vendedora Kawana. [...] Ato contínuo, Kawana e Jhonys seguiram o denunciado pedindo que ele efetuasse o pagamento, quando ele mostrou a arma que estava em sua cintura e disse para eles não continuarem. No momento em que Kawana e Jhonys seguiam o denunciado, perceberam que o veículo Fiat Argo, cor cinza, parou ao lado do denunciado e seguiu adiante. Logo mais à frente, o veículo, que era conduzido pelo denunciado Everton e tinha como passageira a denunciada Kethyleen, parou novamente, Kayque entrou pela porta traseira e empreenderam fuga do local. A polícia foi acionada e, diante das características físicas do denunciado Kayque e da placa do veículo, empreendeu diligências e encontrou os denunciados na Avenida Valdon Varjão. [...].
Ante o exposto, o MP denuncia KAYQUE YURI DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA, EVERTON DANILO JESUS BATISTA e KETHYLEEN ROSA DOS SANTOS SILVA como incursos na conduta prevista no artigo 157, caput e §§ 1º e 2º, II, do Código Penal.
”

No dia
13.9.2020
, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] em relação a segregação cautelar (periculum libertatis), este Juízo
verifica a necessidade de permanência dos indiciados
Everton Danilo Jesus Batista e Kayque Yuri dos Santos Oliveira Ferreira segregados, isso porque,
acaso sejam soltos, poderão violar a ordem pública, porquanto demonstram ser contumazes na prática de condutas criminosas, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social
[...]. Por sua vez, em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se que o segregado
Kayque Yuri dos Santos Oliveira Ferreira ostenta também procedimento de natureza criminal em seu desfavor: (i) 5125-56.2020.811.0004 (Código n. 334799) em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
. Com efeito, diante da circunstância de que ambos os indiciados respondem a crimes, cujos processos criminais se encontram em andamento, este Juízo entende necessário a decretação da prisão cautelar.”

Nas informações prestadas, o juiz da causa reiterou que:

[..] O fundamento da decisão permanece inalterado [...]. De grande importância ressaltar que o réu fora preso em flagrante na data de 4/7/2020, oportunidade em que fora agraciado com a liberdade provisória em 5/7/2020, oportunidade em que lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição do cometimento de novos crimes – Código 334799 – 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT).
O que revela reincidência em crime patrimonial num período de aproximadamente 3 meses
.”

De fato, ao consultar eletronicamente o processo indicado na decisão constritiva, constatei que o paciente registra outra anotação criminal por crime contra o patrimônio, no qual, inclusive, foi posto em liberdade em
5.7.2020
, mediante imposição de medidas cautelares alternativas –
“proceder a soltura de Kayque Yuri dos Santos Oliveira Ferreira [...], sendo que as medidas cautelares foram devidamente lidas, nos termos da r. decisão que servia de alvará”
[autos nº 5125-56.2020.811.0004; Código nº 334799].

Sabe-se que a reiteração delitiva autoriza a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Assim sendo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Destaco o Enunciado Criminal nº 6 deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Noutra quadra, não se reconhece a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, diante da contumácia delitiva e do fato de o paciente já ter sido agraciado com tais medidas em outro processo, a evidenciar que os benefícios legais não foram suficientes para evitar a reiteração delitiva.

Colaciona-se aresto do STJ:

“(...) ao fato de o réu responder a outro processo criminal (...) certifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(STJ, RHC 98.307/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020